Tribunal: TJDFT
Processo: 0720780-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720780-50.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IVANILDE FABRETTE D E C I S Ã O Por intermédio da petição de ID 20622407, a agravada requer a suspensão do curso processual, invocando a existência do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000, recentemente admitido pela egrégia Câmara de Uniformização. Do exame do caderno eletrônico de referência, verifico a prolação de sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pelo recorrente, conforme se vê no ID 68557742, inclusive com a interposição de apelo. Logo, o agravo de instrumento e o agravo interno encontram-se irremediavelmente prejudicados. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço de ambos os recursos. Retire-se da pauta da 39a Sessão Ordinária Virtual e, oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador